Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736251-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL SANTOS MOTA DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial. A decisão não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento, conforme exige o art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator